Tribunal: TJMT
Processo: 0011394-94.2020.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS - CPF: 111.257.719-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), CLEBERSON ALEXANDRE PINHEIRO SANTANA - CPF: 047.643.751-25 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA RETIFICAÇÃO DA PENA IMPOSTA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, II E VII DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA RETIFICAR A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – POSSIBILIDADE DE COMPENSAR INTEGRALMENTE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REAJUSTE DA PENA INTERMEDIÁRIA – 2. ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 269 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Retifica-se, de ofício, a pena intermediária imposta ao recorrente, pois, em consonância com o atual entendimento jurisprudencial, a reincidência específica e a confissão espontânea são igualmente preponderantes e devem ser compensadas entre si.

2. Não obstante a pena privativa de liberdade tenha se fixado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o apelante é reincidente específico, o que torna inviável a alteração do regime fechado para o semiaberto, consoante exegese a
contrario sensu
do enunciado n.º 269 da Súmula do STJ.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo desprovido, com atuação
ex oficcio
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WESLEY DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º
0011394-94.2020.8.11.0042 - Código: 622403
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos II e VII do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 62892999, apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, o apelante almeja unicamente a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto
, a fim de privilegiar o princípio da proporcionalidade, notadamente diante do
quantum
de pena que lhe foi imposto e da insuficiente fundamentação empregada para a escolha do regime mais severo. Ao cabo, prequestiona o art. 59 do Código Penal, a fim de viabilizar futura interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 62893002, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 65833477, opinou pelo
desprovimento

do
vertente recurso, porquanto a reincidência do insurgente exige maior censura na forma de cumprimento da novel punição.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, atentando-se às prerrogativas funcionais previstas no art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
08/04/2020
, por volta das 19h30min, no interior da agência do Banco Bradesco, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, nesta Capital, o ora recorrente
WESLEY DOS SANTOS
, em unidade de desígnio com terceiro não identificado e mediante o emprego de arma branca,
subtraiu para si
coisas alheias móveis, consistentes em uma motocicleta Honda Twister; um aparelho celular, marca Samsung; além da quantia aproximada de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), todos pertencentes à vítima
Cleberson Alexandre Pinheiro Santana.

Segundo narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente ingressou na mencionada agência bancária e, de inopino, posicionou uma faca no pescoço do ofendido, exigindo-lhe a entrega de todos os seus pertences, incluindo a pecúnia que estava sacando, sendo prontamente atendido.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o comparsa não identificado permaneceu do lado externo da agência, realizando a cobertura ao recorrente, que, ao término da empreitada, evadiu-se conduzindo a motocicleta surrupiada. Não obstante, a poucos metros do local do fato, colidiu-a com um automotor e, nesse instante, prosseguiu a fuga a pé, sendo capturado em instantes por populares, que acionaram a Polícia Militar, resultando na prisão em flagrante.

Diante do fato,
WESLEY DOS SANTOS
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.º, incisos II e VII do Código Penal, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Atuação
ex officio
:

Ao que se depreende dos autos, ressaem incontestes a
materialidade

e

a
autoria delitivas
porquanto
WESLEY DOS SANTOS
foi preso em flagrante na posse da
res furtiva;
o ofendido o reconheceu como autor do crime e, para além disso, ele confessou em juízo que, na mencionada data, abordou a vítima, mostrou-lhe uma arma branca para elevar a intimação e, ato contínuo, subtraiu para si os pertencentes de outrem, vindo a ser abordado por populares a vinte metros do local do após, após se envolver em uma colisão com terceiro.

Do mesmo modo, a Defesa não impugnou quaisquer das fases da dosimetria penal, todavia, da sua análise,
de rigor atuar
ex officio
para sanar irregularidade quanto à preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

A

fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto do processo de individualização da pena,
in verbis
:

“(...) Assim,
fixo a pena base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão.

Verifico a incidência da circunstância agravante, sendo esta a reincidência, (condenado nos autos nº 25060-36.2018.811.0042, junto 3ª Vara Criminal da Capital, cuja sentença transitou em julgado em 11/01/2019
), razão pela qual
aumento a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Constato ainda,
a presença da atenuante da confissão espontânea o que, diante da preponderância entre esta e aquela
,
entendo possível fazer a compensação parcial, pois o réu é reincidente.
Assim,
diminuo a pena somente em 06 (seis) meses, permanecendo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, qual seja, a prevista no art. 157, §2º, II e VII do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma branca),
causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 13 (treze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento”.

Desta forma, encontro a pena definitiva ao réu em
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa”.
(SIC - ID 62892981 - Pág. 4/5)

No tocante à segunda fase da dosimetria penal, a autoridade judiciária preponderou a reincidência, que,
in casu
, é de natureza específica, sobre a confissão espontânea, acrescentando ao valor da pena-base o
quantum
de 06 meses de reclusão.

Nesse viés, a despeito do Enunciado Orientativo 41, editado pela TCCR/TJMT dispor que a reincidência específica obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I do Código Penal [
ex vi
- Incidente De Uniformização De Jurisprudência Nº 101532/2015, publicado em 12/04/2017], cediço que tal entendimento mostra-se obsoleto, posto que o Superior Tribunal de Justiça modificou a sua jurisprudência, permitindo a compensação absoluta entre tais circunstâncias, tal como se vê do aresto colacionado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE SE MOSTRA DEVIDA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

2.
A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que, ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea (HC n. 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer)
”.
(STJ - HC 514.032/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – Destaquei.

Com efeito, no caso concreto, impositivo modificar,
de ofício
, a segunda fase da dosimetria penal, a fim de
compensar integralmente
a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, atuação a qual resulta na fixação da pena intermediária em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na fase subsequente, incidem as causas de aumento previstas nos incisos II e VII do Código Penal, com o acréscimo de 1/3, a perfazer a
sanção definitiva de 5 anos e 04 meses de reclusão
, além de
10 dias-multa
, calculados no mínimo legal, ante a ausência de causas de diminuição da pena.

Feita a retificação necessária e diante do novo
quantum
de pena, passo à análise do cerne da pretensão recursal.

2.

Do regime de cumprimento da pena:

No que tange à temática, a autoridade judiciária salientou no r.
decisum
vergastado que
“
o réu deve iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO, de acordo com o que preceitua o art. 33, §2.º, alínea ‘a’ do Código Penal, eis que é reincidente”
(sic – ID 62892981 - Pág. 5).

Cuida-se de conclusão adequada à espécie, que não comporta qualquer reparo, pois, a despeito do
quantum
de pena se amoldar ao requisito objetivo do regime semiaberto e as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis em suas totalidades, denota-se que a condenação pretérita existente em seu desfavor, versa sobre a prática de crime de roubo circunstanciado, cumulado materialmente com o delito de corrupção de menor e de desobediência, a traduzir a sua periculosidade concreta para o meio social.

Destarte, a condição de reincidente específico amolda-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...) estipulada pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, a presença da circunstância agravante da reincidência autoriza a fixação do regime prisional fechado. Precedente”.

(AgRg no HC 566.691/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020)

Do mesmo modo, não é outra a conclusão extraída da exegese a
contrario sensu
do
enunciado n.º 269 da Súmula

do STJ
,
in verbis:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judicias
”

Com efeito,
conserva-se
inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de reclusão.

3.

Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WESLEY DOS SANTOS
, porém,
DE OFÍCIO
, procedo à compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea,
reajustando a sua reprimenda
para o
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão
, remanescendo incólumes o regime fechado e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020